Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA AGRAVANTE.
1. O artigo 3o da Lei no 6.830/80 estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita tem presunção relativa de certeza e liquidez, apenas podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveitar.
2. Agravo de instrumento não provido.